Tribunal: TJBA
Processo: 8031123-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031123-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO DE SOUZA DA SILVA Advogado(s): DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar, graduado como Subtenente, que exerce, em regime de substituição contínua desde janeiro de 2022, as funções privativas do posto de 1º Tenente PM. O impetrante objetiva o realinhamento de sua remuneração para que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) seja paga no percentual de 125%, correspondente à função de Oficial efetivamente desempenhada, e não no percentual de 55% que vem recebendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas documentais apresentadas (escalas de serviço e contracheques) são suficientes para a comprovação do direito líquido e certo em sede de mandado de segurança; (ii) a possibilidade de tramitação de ação individual em virtude de ação coletiva sobre a mesma matéria; e (iii) se o policial militar que atua em substituição de função de posto superior faz jus à percepção da GCET no mesmo percentual pago ao substituído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, pois a parte apresentou seu contracheque mais recente (ID 61767620), demonstrando auferir, de maneira líquida, mensalmente, menos de três salários-mínimos, o que, por si só, demonstra sua hipossuficiência financeira, a justificar o deferimento do pedido. 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída. Os documentos carreados aos autos são suficientes para a análise da ilegalidade do ato. As escalas de serviço (ID 61767625, 61767626) demonstram que o Subtenente foi consistentemente designado para exercer funções de comando típicas de Oficial, como “COORDENADOR DE AREA CPRO” e “OFICIAL DE DIA/COORD, DE AREA/CMT DO 2 PEL”. Os contracheques, por sua vez, comprovam o pagamento da GCET em percentual inferior (55%) e a percepção de verbas a título de “Substituição Soldo” e “Substituição GAP”, corroborando o exercício da função superior. 5. Afasta-se a alegação de impedimento em razão da existência de mandado de segurança coletivo (MS nº 8010270-68.2019.8.05.0000). O ajuizamento de ação coletiva não impede o exercício do direito de ação individual, não havendo litispendência, conforme art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e jurisprudência consolidada. 6. No mérito, o direito do impetrante está amparado na legislação estadual. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) é claro ao determinar, em seu art. 103, parágrafo único, que o policial militar substituto perceberá a “remuneração do cargo do substituído”. O conceito de “remuneração”, por sua vez, é definido no art. 102 do mesmo diploma como o conjunto de “vencimentos”, que são constituídos por “soldo” e “gratificações”, incluindo-se, de forma expressa, a GCET (art. 102, § 1º, 'j'). 7. A natureza propter laborem faciendo da GCET reforça a pretensão, pois a gratificação deve ser paga em retribuição às condições e à complexidade do trabalho efetivamente exercido, que no caso são as do posto de 1º Tenente. O Decreto nº 5.601/96, que regulamenta a gratificação, corrobora esse entendimento ao prever, em seu art. 4º, § 3º, que o substituto fará jus à vantagem no mesmo percentual concedido ao substituído. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitadas as preliminares e concedida a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda ao realinhamento da remuneração do impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), enquanto perdurar o exercício da função de 1º Tenente, com o pagamento das diferenças devidas desde a impetração. 9. Tese de julgamento: "O Policial Militar que exerce, em regime de substituição, as funções de posto ou graduação superior, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no mesmo percentual devido ao substituído, por força dos arts. 102 e 103 do Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001)". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), arts. 102, I, 'a', 'b', § 1º, 'j', e 103, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Decreto Estadual nº 5.601/1996, art. 4º, § 3º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8000964-70.2022.8.05.0000; TJ-BA, MS Coletivo nº 8010270-68.2019.8.05.0000; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002114-72.2021.8.05.0113. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA